Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-34.2024.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000052-34.2024.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: CENTRAL CAMARA DE VEREADORES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS LARANGEIRA MEDEIROS, ROBSON MACEDO BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
ADMINISTRATIVO
. APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS EM DEMANDAS CONEXAS. PRELIMINARES REJEITADAS. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MÉRITO.
PROCESSO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO.
IRREGULARIDADES ALEGADAS
QUE NÃO SE SUSTENTAM
.
RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões
cíve
is
interposta
s

em face da sentença que
julgou conjuntamente as ações
anulatórias
conexas propostas pelo recorrente,

julgando improcedentes os pedidos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem
três
questões em discussão: (i)
preliminares de não conhecimento do recurso
; (ii)
nulidade da sentença por vício de fundamentação; e (iii) invalidade
do processo administrativo
que culminou na cassação do mandato de Prefeito do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
E
m primeiro lugar,
devem ser afastadas as preliminares de não conhecimento do recurso,
porquanto: (a) houve impugnação específica das razões de decidir; (b) o apelante recolheu o preparo recursal; e (c) a tese de perda parcial superveniente do interesse processual se confunde com a análise do mérito.

4. Noutro lado,
não subsiste a tese de nulidade da sentença por vício de fundamentação,
considerando que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos do autor quando já pontuadas razões suficientes para, por outros motivos, afastar a sua pretensão.

5.
No mérito,
o fato de que a conduta também se enquadra, em tese, em infração penal comum, não interfere no julgamento político realizado pelo legislativo, haja vista a regra da independência das instâncias.

6. Ademais,
a existência de acordo firmado com a Receita Federal para parcelamento da dívida, em verdade, apenas confirma que, de fato, houve irregularidade nos repasses, ainda que posteriormente corrigidos.

7.
A respeito da violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme o relato detalhado expresso no comando sentencial
e reiterado pela Procuradoria de Justiça
, verifica-se que o processado, em diversas oportunidades, foi devidamente intimado e se manifestou nos autos do processo, sem que tenha suscitado qualquer ilegalidade.

8.
Por fim,
quanto a
alegada necessidade de votação individualizada das condutas,
nota-se que lhe foi imputada apenas uma infração, mas, ainda que assim fosse considerado, a tese
não tem o potencial efeito de alterar o resultado obtido quando qualquer delas seja suficiente para chegar à mesma conclusão
da cassação do mandato.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Preliminares rejeitadas.
Recurso
s
não provido
s
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-lei n. 201/1967, art. 4º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no RMS: 64197 MG 2020/0198059-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000052-34.2024.8.05.0055
, em que figuram como apelante RENATO PEREIRA DE SANTANA e como apelados CENTRAL CAMARA DE VEREADORES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

JR18